Tribunal: TJMT
Processo: 1004946-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1004946-20.2020
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda ME
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Reivindicatória no 1042637-76.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor de Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz Ltda ME, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava a determinação liminar de imissão na posse da área localizada na “Gleba Boa Sorte”, no município de Cuiabá-MT, conforme Matrícula no 92.578, de 16/11/2010, livro 2, Ficha no 01V, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, arrecadado como terra devoluta, conforme Portaria no 126/2010, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, publicada no Diário Oficial de 4/10/2010.
Aduz, em síntese, que, a ação reivindicatória teve como supedâneo a necessidade de buscar em juízo a tutela da propriedade de área que efetivamente pertence ao Estado de Mato Grosso, porém que esteve em litígio em ação possessória, já sentenciada, proposta pela Agravada, em face da Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte (Processo no 13551-34.2006.8.11.0041 - cód. 245563).
Assevera que, naqueles autos o Estado não foi nem é parte e lá o objeto restringia-se ao aspecto possessório e a intervenção do Agravante foi refutada pelo Juízo Agrário ao entendimento de a Fazenda Estadual deveria discutir a questão de domínio por via própria.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, embora o Magistrado Singular tenha reconhecido os relevantes sinais de propriedade/domínio da área em favor do Agravante, consoante certidão do Registro de Imóveis da matrícula n. 92578, indeferiu o pedido de tutela de urgência por considerar temerário proferir decisão conflitante e em sentido diverso, da decisão de mérito que ordenou a reintegração de posse em favor da Agravada pelo Juízo da 2a Vara de Direito Agrário, bem como pelo fato de não estar satisfatoriamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, por fim, consignou que eventual dúvida sobre a área, deveria ser dirimida em ação demarcatória.
Afirma que, ao contrário do que decidiu o Magistrado Singular, a probabilidade de seu direito restou devidamente comprovada, uma vez que não há caracterização de coisa julgada sobre a propriedade da área objeto dos autos, já que a demanda possessória não se confunde com a reivindicatória.
Argumenta, também, que, a eventual posse irregular de bem público não impede a tutela antecipada pretendida, ressaltando que os imóveis públicos, por expressa disposição constitucional, não podem ser adquiridos por meio de usucapião, assim como os demais bens públicos somente podem ser alienados quando observados os requisitos legais, sendo que a irregular ocupação se caracteriza como mera detenção.
Destaca, ainda, que inexiste dúvida sobre a área objeto da ação reivindicatória.
Por fim, defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão , em especial o periculum in mora, consubstanciado no fato de a ação de reintegração de posse no 13551-34.2006.8.11.0041 se encontrar em fase de cumprimento de sentença, com mandado de reintegração de posse expedido e ordem comunicada à Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP para seu cumprimento, de área integralmente ocupada por 230 famílias de trabalhadores rurais, que residem no local e se utilizam da terra, cuja posse teve início há mais de duas décadas, sendo de interesse público destiná-la a assentamento fundiário, conforme manifestação do INTERMAT.
Por essas razões, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, reformando-se a decisão agravada, determinando, liminarmente, a imissão do autor na posse da área reivindicada, objeto da presente ação.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O presente feito é isento de preparo recursal, por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro, por ora, qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela.
Como se sabe, o art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário o direito de reaver seus bens do poder de quem quer os possua ou detenha injustamente. Em se tratando de bem imóvel, a prova do direito de propriedade deverá ser feita por meio do competente registro imobiliário.
In casu, sem embargo da arrecadação da área como devoluta do Estado de Mato Grosso por meio da Portaria no 126/2010, não se constata, a princípio, de forma concreta, a probabilidade do direito em favor do Agravante, porquanto não se pode afirmar, se de fato, a área ora reivindicada é a mesma arrecadada como a devoluta do Estado, sendo que tal situação demanda dilação probatória, a qual será oportunamente analisada durante a instrução processual.
A propósito, nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DA RÉ. Preliminares. Ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, carência de ação e incompetência da Justiça estadual afastadas, em juízo de cognição sumária. Imóvel reivindicado registrado em nome da autora, conforme Certidão do RI. Instalações erigidas sobre parte do imóvel reivindicado que estão claramente identificadas com o nome da ré. Imissão na posse. Não basta a prova inequívoca do domínio e a verossimilhança das alegações da inicial para a obtenção da antecipação dos efeitos da tutela. A parte deve fundamentar o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual deverá ser analisado mediante o cotejo dos interesses em conflito. Contexto em que não há caracterização de possibilidade de grave dano à agravada (autora) capaz de justificar a concessão da ordem liminar de desocupação do imóvel, e, via de consequência, a retirada das instalações do local, cabendo aguardar pela instrução probatória do feito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - AI: 70056974942 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 08/04/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2014). [Destaquei]
Destaca-se, ainda, que, apesar de o Estado de Mato Grosso afirmar que a área de 1.426.9564 hectares, objeto da Matrícula no 92.578, de titularidade do Estado não depende de definição e está devidamente georreferenciada, não se vislumbra do seu teor, qualquer descaracterização da matrícula 60.947, do livro 2-FQ, folha 177, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT (documento que instruiu a ação possessória em favor da Agravada – que possui área total de 2.092,680 hectares).
Ressalta-se, outrossim, que independente da louvável iniciativa do ente público de promover o aventado assentamento fundiário das famílias que se encontram supostamente acampadas da área objeto do presente recurso, por meio do INTERMAT, não se pode vincular a matéria discutida nos autos de Ação Reivindicatória com o decidido em Ação de Reintegração de Posse, sob pena de se conceder liminar para modificar sentença transitada em julgado, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, por vias transversas, em autos diversos.
De igual modo, não se verifica a presença do indispensável periculum in mora para que a providência de urgência requerida seja concedida em primeira instância; já que a área em questão foi arrecadada como devoluta do Estado de Mato Grosso no ano de 2010 e o Estado de Mato Grosso somente veio a preocupar-se em se imitir na posse em 2019, quando ajuizou a ação reivindicatória, de forma que não restou demonstrado o perigo de ineficácia do provimento judicial, caso concedido apenas ao final do presente recurso.
Esse cenário desaconselha e desautoriza, nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela provisória de urgência rogada, sendo fundado, aliás, o risco de dano inverso, em prejuízo irreparável à Agravada, dada a procedência da sentença proferida nos autos Processo no 13551-34.2006.8.11.0041 - cód. 245563.
Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora